Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS NO TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra sentença que, em ação monitória julgou improcedente o pedido de cobrança de valores referentes à recuperação de consumo de energia elétrica, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo instaurado a partir de Termo de Ocorrência e Inspeção.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, especialmente quanto ao cumprimento das exigências previstas na Resolução ANEEL no 1.000/2021, e a consequente exigibilidade do débito cobrado.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
4. A Resolução ANEEL no 1.000/2021 impõe à concessionária a observância rigorosa de procedimentos destinados a assegurar o contraditório e a ampla defesa do consumidor, incluindo a correta lavratura do TOI e a comprovação da comunicação formal e tempestiva.
5. No caso concreto, o TOI apresentou informações contraditórias quanto à presença da consumidora no momento da inspeção e à suposta recusa em assinar o termo, comprometendo a credibilidade do procedimento.
6. Além disso, não houve comprovação de envio regular da documentação ao consumidor no prazo e na forma exigidos pela regulamentação, tampouco prova inequívoca do efetivo recebimento.
7. Tais vícios formais afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo e tornam inexigível a cobrança fundada na recuperação de consumo.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do débito. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Legislação Aplicada: Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2053506, 0715137-94.2023.8.07.0004, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 01/10/2025; TJDFT – Acórdão 2093994, 0701003-62.2023.8.07.0004, Rel. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, julgado em 24/02/2026; TJDFT – Acórdão 2081079, 0705847-79.2024.8.07.0017, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 29/01/2026.